Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. AUTISMO CLÁSSICO INFANTIL (CID F.84). EQUOTERAPIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E ATUALIZAÇÃO NORMATIVA. LEI 13.830/19 E RN 469/21-ANS. MÉTODO DE REABILITAÇÃO INCORPORADO AOS MÉTODOS E TÉCNICAS PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TRATAMENTO SOB COBERTURA DO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA SEGMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TRATAMENTO INTEGRAL E ILIMITADO. RECUSA INDEVIDA APRESENTADA PELA OPERADORA DO PLANO. SESSÕES DE NECESSÁRIO CUSTEIO COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL. EQUOTERAPIA. MÉTODO RECONHECIDO COMO MODALIDADE DE TERAPIA OCUPACIONAL. RESOLUÇÃO 348/08 DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões de apelação. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reforma do provimento de mérito exarado na primeira instância, isso porque não pode a parte autora/apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie nem de sucedâneo do recurso de apelação que deixou de manejar, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a sentença proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear a reforma da sentença que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. Seguro-saúde contratado a empresa operadora de plano privado de assistência à saúde. Relação contratual a que incidem as regras e princípios contemplados no Código de Defesa do Consumidor porque relativa a negócio jurídico firmado entre, de um lado, a autora, pessoa natural contratante de serviços de assistência à saúde como destinatária final, e, de outro lado, a ré, empresa operadora do plano de assistência suplementar à saúde disponibilizado no mercado de consumo. Vínculo que encontra conformação nas disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC e no Enunciado 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
3. No que concerne especificamente à equoterapia, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da Resolução 348/08, a reconheceu como recurso terapêutico da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Compreensão firmada pela Autarquia Federal COFFITO que fortemente influenciou o legislador na edição da Lei 13.830/19, a qual, dispondo sobre a prática de equoterapia, a qualificou como “método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência”; identificou “como praticante de equoterapia a pessoa com deficiência que realiza atividades de equoterapia” (art. 1o, § § 1o e 2o) e estabeleceu estar sua prática “condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica” (art. 2o).
4. Estando a autora em condições que a colocam como portadora de transtornos globais do desenvolvimento, segundo o mais recente direito positivado, cumpre à prestadora de serviços de saúde suplementar oferecer tratamento integral e ilimitado, inclusive por equoterapia, visto que reconhecida a incorporação desse tratamento ao arsenal de métodos e técnicas direcionados aos programas de reabilitação de pessoas com necessidades especiais. Caso concreto em que a negativa apresentada à solicitação feita pela autora/apelada/beneficiária não guarda compatibilidade com a mais atual diretriz de utilização aprovada e publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN 469/2021-ANS), que, atenta ao interesse público no campo da assistência suplementar à saúde, reconheceu ter a operadora do plano de saúde o dever de cobrir, por tempo indeterminado, sessões de equoterapia prescritas como tratamento multidisciplinar de autismo. Trata-se de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde na segmentação de referência, o que torna exigível pela autora, beneficiária do plano de saúde, o custeio da terapêutica por equoterapia prescrita por sua médica assistente.
5. Hipótese em que não pode a operadora deixar de atuar com observância da Lei 9.656/1998 (artigos 10, § 4o) nem deixar de atender à regulamentação baixada pela agência reguladora instituída pela Lei 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.